Tribunal: TJSP
Processo: 2246898-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2246898-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
NUCLEO DOS CRIADORES DA RAÇA CANCHIM DA ALTA NOROESTE, é
embargado SINDICATO RURAL DA ALTA NOROESTE - SIRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246898-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2246898-92.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: NÚCLEO DOS CRIADORES DA RAÇA CANCHIM DA ALTA NOROESTE
EMBARGADA: SINDICATO RURAL DA ALTA NOROESTE SIRAN
VOTO N. 10607
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art.
1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos,
porém, rejeitados.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, em v. acórdão prolatado a
fls. 75/80, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por NÚCLEO DOS
CRIADORES DA RAÇA CANCHIM DA ALTA NOROESTE, mantendo a decisão proferida
pelo Juízo de primeira instância que considerou não haver mais interesse em “compelir
o executado ao pagamento das despesas com restabelecimento da fachada e das cores
da pintura ao estado anterior (...)”.
O agravante, por sua vez, opôs embargos de declaração alegando a
ocorrência de omissão no referido Acórdão. Argumenta que “ainda que o agravante
não exerça mais a posse do imóvel, (...) isso por si só não desobriga o agravado
indenizar o recorrente”. Alega, ainda, que o julgado viola a coisa julgada.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, pois que inexistente a omissão alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246898-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ora, o v. Acórdão foi claro quanto ao entendimento de que, não
existindo mais interesse na restituição da fachada e, diante do fato de o agravante jamais
ter dispendido a quantia necessária à realização da obra, não há que se falar em
indenização. Confira-se:
“(...)
Como bem exposto, diante da revogação do Decreto
de n. 38.321/84, o contrato de uso gratuito e precário da área
cedida ao ora agravante foi extinto. Diante disso, não mais
exercendo a posse sobre o imóvel, não há interesse do recorrente
na restituição da fachada e das cores da pintura do imóvel nos
moldes anteriores à ação.
Ora, ao contrário do alegado pelo recorrente, não
há que se falar em violação à coisa julgada, pois, à época da
determinação de restituição da fachada original a posse era do
agravante, fato que, ante a revogação do Decreto n. 38.321/84,
não mais é verdadeiro.
Além disso, verifica-se pelas decisões juntadas
pelo agravante que este jamais despendeu os valores necessários
ao restabelecimento da fachada do imóvel, de modo que o
Magistrado de piso, ante o descumprimento da obrigação outrora
imposta, determinou apenas que o executado, ora agravado,
arcasse com as despesas. No entanto, tal dispêndio não ocorreu,
tanto da parte do recorrente, quando do recorrido, não havendo
que se falar em restituição, uma vez que o restabelecimento da
fachada do imóvel não mais importa ao recorrente, já que não
exerce mais a sua posse.
Ausente o interesse do recorrente no pleito
formulado, não prospera, enfim, a irresignação recursal.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246898-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar
as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
sem negrito no original.
Vê-se, então, que o embargante pretende exclusivamente provocar a
reapreciação da matéria devolvida no apelo, no afã de modificar o julgamento proferido,
o que não condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade
ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não verificada no caso em
testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Enfim, a parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser reparado.
Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246898-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5